Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704768-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0700156-74.2020.8.07.0001), que tem como exequente a EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora (ID 145595311): “Após a penhora de direitos possessórios pertencentes ao devedor, oferece ele impugnação de ID 141663061 através da qual alega, inicialmente, excesso de penhora, pois já existente penhora no rosto de autos de n. 0708304-74.2020.8.07.0001, no qual o ora devedor figura como credor, penhora sobre veículo de propriedade do devedor e, ainda, penhora mensal que incide sobre sua remuneração. Quanto à penhora dos direitos possessórios, diz que o imóvel não lhe pertence, pois não foi constituída a garantia de alienação fiduciária e, estando o devedor em mora com a construtora, desde 20.07.2021, conforme comprova a anexa notificação extrajudicial enviada pela promitente vendedora VERONA EMPREENDIMENTOS LTDA, o que é confirmado pelo demonstrativo de parcelas pendentes, o que atrai a penalidade de que mesmo que o Executado tivesse sido imitido na posse do imóvel, ainda assim encontrando-se ele inadimplente ficariam suspensos os seus direitos. Por fim, sustenta equívoco na planilha de débito, confrontando o valor cobrado pelo Exequente em 25.08.2022 (R$ 183.169,72 – id. 134813574), com os valores efetivamente devidos em 25.08.2022 (R$ 169.905,14 – conforme item 22 acima), donde conclui que existe um excesso de execução no valor de R$ 13.264,58 (treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), que requer seja reconhecido. Resposta à impugnação no ID 144306884. Decido. Não há que se falar em excesso de penhora. Como já reiterado, em mais de uma oportunidade, a única penhora que vem dando resultados efetivos é a que pende sobre o salário do devedor, o que rende à credora apenas o valor de R$ 459,71, mensalmente. Sobre a penhora no rosto dos autos, não há como o exequente tomar qualquer providência para movimentar o processo de n. 0708304-74.2020.8.07.0001, por se tratar de pessoa estranha aos mencionados autos. A impugnação à penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel cuja penhora foi deferida no ID 137622298 também não colhe êxito, pois, ainda que a propriedade do imóvel ainda seja da Construtora Verona, cabível a penhora dos direitos aquisitos pertencentes ao devedor, ante ao seu inegável valor econômico. Por fim, descabe nesse momento processual impugnar cálculos apresentados pela credora no dia 25/08/2022 e acatados pelo devedor, o qual consignou as devidas amortizações dos valores já recebidos pela credora e recalculou o saldo devedor. O devedor, por sua vez, também apresentou o cálculo de id 117812378 no qual também foram realizados abatimentos e atualizado o saldo devedor. Ademais, descabe incidir a multa do art. 525 e honorários advocatícios sobre os valores que vem sendo recebidos pela credora, estando nesse fato o equívoco da planilha apresentada pelo devedor. Ante o exposto, indefiro a impugnação do devedor. Aguarde-se o cumprimento da carta precatória já distribuída pela credora. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o credor requer a toda hora a penhora de bens do executado, mas não dá seguimento à excussão dos bens, agravando indevida e ilegalmente a situação patrimonial do devedor. Alega que, para a penhora no rosto dos autos, o exequente informou existirem os seguintes valores: R$ 16.579,36 e R$ 10.000,00, mas, apesar de o processo já ter transitado em julgado, não tomou nenhuma providência para receber os valores ali existentes. Aduz que, além das outras penhoras descritas pela decisão ID 66933451 foi deferida a penhora de valores em folha de pagamento de 20% sobre a renda do executado, posteriormente reduzida para 15% dos rendimentos líquidos do executado (ID 86058606). Assevera que o credor não pode permanecer onerando bens do devedor continuamente, sem proceder à excussão daqueles dos quais já fez a penhora, por isso, antes de indicar novos bens e proceder novamente à penhora, é obrigação do credor tomar as providências necessárias para receber os valores referentes aos bens que já foram penhorados. Sustenta que, se a ação onde houve a penhora no rosto dos autos (processo de n. 0708304-74.2020.8.07.0001) transitou em julgado, os benefícios obtidos pelo executado na sentença passam a pertencer pela penhora ao credor destes autos, tanto que o ali requerido não pode mais pagar ao aqui executado, sob pena de pagar de novo, na forma da disciplina do artigo 312 do CC. Justifica que, ao contrário da decisão guerreada, o aqui exequente não é pessoa estranha naqueles outros autos onde a penhora foi feita no rosto dos autos, uma vez que ali tornou-se o verdadeiro credor do crédito obtido pelo executado naqueles autos. Acrescenta que a decisão ID 138999109 havia deferido uma nova penhora dos direitos possessórios do imóvel indicado no ID 137622298, no entanto, pelos termos do contrato de promessa de compra e venda (IDs 137622297 e 137622298), consta que a entrega da posse da área privativa do imóvel em aquisição estava condicionada a que o executado tivesse optado por instituir alienação fiduciária (alínea “e” item 3.2), o que não ocorreu. Narra que se encontra inadimplente com as parcelas desde 30.04.2020, o que é confirmado pelo demonstrativo de parcelas pendentes trazido pelo exequente no ID 137622304, o que atrai a penalidade de perda da posse do imóvel. Pondera que o exequente apresentou uma nova planilha de cálculos no dia 25.08.2022 indicando que naquela data o saldo ainda devido era de R$ 183.169,72 (cento e oitenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), valor que foi atribuído no Termo de Penhora. Esclarece que a importância devida é de R$ 179.607,45, que somados aos honorários de sucumbência de R$ 5.004,42, com a dedução dos valores recebidos de R$ 14.706,73, resultam no total devido de R$ 169.905,14, ou seja, um excesso de execução de R$ 13.264,58 (treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Assim, o agravante requer, a título de tutela recursal e no mérito, que seja acolhida a impugnação para que seja liberada a penhora dos direitos do imóvel indicado no ID 137622298 (ID 43496190). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante está isento do recolhimento do preparo diante do deferimento da gratuidade de justiça (ID 43496191). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão da tutela recursal pretendida. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, em que a empresa agravada busca o pagamento de R$ 110.930,03, referentes a aluguéis que demandou em ação de despejo julgada procedente contra o agravante (ID 53044322). Sem razão o agravante quando afirma que o credor não pode onerar outros bens antes de tomar as providências necessárias para receber os valores referentes aos bens que já foram penhorados. De fato, cabe ao agravante impulsionar o processo onde foi efetuada a penhora no rosto dos autos até satisfazer seu crédito e não tentar transferir esse ônus ao aqui credor. Portanto, conforme exposto no acórdão do agravo de instrumento anterior (proc. 0720977-68.2021.8.07.000, ID 28729728): “como o débito inadimplido permanece, a adoção dos meios necessários a receber o crédito, inclusive mediante o prosseguimento do cumprimento de sentença, configura exercício regular do direito de credor”. Por essa razão, enquanto não forem obtidos ativos capazes de satisfazer o débito, é lícito ao credor tentar encontrar outros bens para penhora. Não prosperam, também, os argumentos do agravante de que não tem os direitos possessórios do imóvel de ID 137622298 que foram penhorados. Mesmo que o agravante não esteja na plena posse do imóvel por restrições contratuais ou inadimplemento como alega, é lícita a penhora dos direitos possessórios do imóvel, cabendo ao agravado exercê-la da forma que for possível de obter valor econômico para saldar o débito. Ademais, esse argumento é contraditório uma vez que não há razão para afastar a referida penhora, já que o próprio agravante afirma que está impedido de exercer os direitos possessórios do imóvel, sendo-lhe inútil esse pedido. Cabe ao agravante regularizar a relação contratual do imóvel para que seja possível exercer o referido direito e, consequentemente, quitar seu débito com o agravado. Em relação à alegação de excesso de execução, também sem razão o agravante. Os valores penhorados estão em consonância com os cálculos apresentados pela exequente no dia 25/08/2022 (ID 134813574), que consideram valores de cálculos pretéritos não impugnados pelo executado, ou seja, preclusos, o qual consignou as devidas amortizações dos valores já recebidos pela credora e recalculou atualização sobre o saldo devedor. Os referidos cálculos anteriores (ID 117812378) foram apresentados pela exequente em 9/3/2022, com abatimentos e atualizações, e não foram impugnados pelo executado, embora devidamente intimado (IDs 119349761, 120048656, 119747005 e 120058405). Posteriormente, o ora agravante informou a interposição de agravo de instrumento, em que faz impugnação exclusivamente contra a penhora de valores de restituição de imposto de renda, sem fazer qualquer menção aos cálculos apresentados (IDs 120788237 E 120788239), deixando precluir a matéria. Portanto, não cabe agora ao agravante pretender praticar atos sobre os quais já se operou a preclusão. Ademais, não procedem os cálculos apresentados pelo agravante em sua impugnação (ID 141663069), visto que incluem, indevidamente, valores a serem abatidos como multa de 10%, multa do artigo 523, §1o, do CPC e honorários de sucumbência, conforme consignado na decisão agravada. Portanto, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela recursal. Dessa forma, indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator